Tribunal: STF
Processo: HC 60720
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-31
Data de publicação: 1983-05-31

Ementa:
-PENAL. RESPONSABILIDADE PENAL. VERIFICADO QUE O AGENTE ERA MENOR DE
DEZOITO ANOS AO TEMPO DO CRIME, E ASSIM INIMPUTAVEL, DEFERE-SE A
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA SOLTURA DO PACIENTE, ANULADA, QUANTO A
ELE, A AÇÃO PENAL. PREJUDICADO O SEGUNDO PEDIDO, REITERAÇÃO DO
ANTERIOR.